Tribunal: TJSP
Processo: 2237653-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – MORRO DO ABRIGO E SÃO FRANCISCO – Decisão que deferiu pedido liminar para determinar que o Estado e o Município cumpram obrigações de fazer para apresentar Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON e no Plano Municipal de Redução de Risco – PMRR, em 60 dias, para a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – MORRO DO ABRIGO E SÃO FRANCISCO – Decisão que deferiu pedido liminar para determinar que o Estado e o Município cumpram obrigações de fazer para apresentar Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON e no Plano Municipal de Redução de Risco – PMRR, em 60 dias, para a eliminação, mitigação ou redução dos riscos nos bairros Morro do Abrigo e São Francisco, bem como proceder à realocação das famílias e demolição das edificações alocadas em tais áreas, caso tal ação estivesse prevista nos planos e tivesse sido recomendada pela Defesa Civil – Tutela provisória que foi acertadamente deferida – Dever do Município em adotar medidas preventivas para evitar situações de risco – Prazo que não pode ser estendido – Situação que perdura há anos – Omissão história do Poder Público – Precedentes neste E. Tribunal e nesta C. Câmara – Decisão mantida.

RECURSO IMPROVIDO.